Tribunal: TJDFT
Processo: 0720669-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO NOS TERMOS DA DENÚNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OUTROS ELEMENTOS COLHIDOS NOS AUTOS. CREDIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO. QUANTIDADE, FORMA DE ARMAZENAMENTO DA DROGA E CONTEXTO FÁTICO. CONDENAÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovada nos autos a propriedade de entorpecentes encontrados e devidamente demonstrada a finalidade de difusão ilícita das drogas pelo acusado, a condenação por tráfico é medida que se impõe.

2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são coerentes entre si e merecem credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que eles tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Pelo contrário, seus relatos se confirmaram pelas circunstâncias da prisão em flagrante do réu, pela confissão extrajudicial do acusado, pelas filmagens anexadas aos autos, pelos autos de apreensão e laudos periciais.

3. Recurso conhecido e provido para condenar o réu nos moldes da denúncia.